Tribunal: TJES
Processo: 5012194-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012194-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município da Serra contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar apelação cível interposta pela municipalidade, manteve a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução fiscal movidos por TIM S.A., os quais visavam à anulação de multa ambiental aplicada pela ausência de licença municipal para instalação de estrutura de telecomunicações. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 30, I, da Constituição Federal, sustentando que a matéria seria de interesse local e que o acórdão não teria enfrentado adequadamente tal argumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da competência municipal prevista no art. 30, I, da CF/1988, ao manter a nulidade da multa ambiental aplicada à operadora de telecomunicações pela ausência de licença ambiental municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao mero reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência legislativa municipal em matéria de telecomunicações, firmando entendimento com base nas teses fixadas pelo STF nos Temas 919 e 1235 de Repercussão Geral, os quais reconhecem a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

A alegação de omissão quanto ao art. 30, I, da CF/1988 é improcedente, pois o acórdão examinou precisamente se a matéria em debate — exigência de licença ambiental municipal para instalação de infraestrutura de telecomunicações — se enquadrava como assunto de interesse local, concluindo que não.

A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão configura mera inconformidade com o resultado, hipótese que não se amolda às finalidades dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que examina expressamente a competência legislativa municipal à luz da jurisprudência vinculante do STF.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou prequestionamento.

A exigência municipal de licença ambiental para instalação de torres de telecomunicação não configura matéria de interesse local, sendo de competência legislativa privativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, em sede de Apelação Cível, conheceu o recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id. 10443127):

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 E N.º 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União.

2.
O Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (id. 111032369), o Embargante aduz, em síntese, que a alegação de violação literal do disposto no art. 30, I, da Constituição Federal não foi enfrentada no v. acórdão, e que o Município não dispôs sobre serviço de telecomunicação, mas sim sobre assunto de interesse local.

Assim, pugna pela supressão das omissões apontadas, com o consequente efeito modificativo do julgado, ou, subsidiariamente, que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais referidos nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Em Contrarrazões (id. 13506741), a Embargada TIM S.A. pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5012194-66.2021.8.08.0048

Embargante:
Município da Serra

Embargado:
TIM S.A.

Relator:
Des.
Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876,
no qual
foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Alega o embargante que o v. acórdão vergastado desconsiderou o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que
dispõe sobre a competência dos Municípios para legislar sobre matéria de interesse local, e que a exigência municipal de licenciamento ambiental para instalação e exploração de serviço de telecomunicação classificar-se-ia como matéria de interesse local.

Todavia,

o v. acórdão não padece de tal vício de omissão.
Inclusive,
o cerne do julgamento

resume-se exatamente

na discussão quanto à
competência para
legislar sobre
serviços de telecomunicações, e se seria, ou não, assunto de interesse local que invocasse a competência legislativa municipal.

A conclusão desta Colenda Câmara foi no sentido de seguir a
s
tese
s
firmada
s
pelo Supremo Tribunal Federal no
s
Tema
s
919
e 1235
de Repercussão Geral, julgado em 2022, que restou assim definida:

Tema nº 919 de Repercussão Geral:
“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

Tema nº 1235 de Repercussão Geral:
“
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Veja
mos o v. acórdão embargado

(
id.
10443127)
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 E N.º 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União.

2.
O Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Sem razão, portanto, a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, quando o julgamento do recurso de apelação pautou-se precisamente
na análise do alcance da competência legislativa municipal para tratar de telecomunicações.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração,
mas
não os acolho.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.